Tribunal: TJPA
Processo: 0000779-74.2008.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000779-74.2008.8.14.0109

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: RAIMUNDO ELINALDO ALVES CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000779-74.2008.8.14.0109

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADAS: AMANDA REBELO BARRETO – OAB/PA 23343 e GIZA HELENA COELHO – OAB/SP 166349

APELADO: RAIMUNDO ELINALDO ALVES CORREA

ADVOGADO: ANTONIO COSTA PASSOS – OAB/PA 10157

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. A INCOMPLETUDE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 1550012) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por RAIMUNDO ELINALDO ALVES CORREA, reconhecendo a inexigibilidade do título exequendo, por falha no cálculo do débito.

Nas razões recursais (Id. 1550067), o apelante arguiu que os cálculos apresentam valores diferentes daqueles do contrato porque foram atualizados quando do ajuizamento da demanda e incluíram multa contratual. Sustentou a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Argumentou que, mesmo se houvesse erro na planilha de cálculo, o vício seria sanável. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id. 1550069, p. 12).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado pelo exequente na Ação de Execução de nº 0000055-51.2000.8.14.0109, em que a apelante pleiteia a satisfação do crédito de R$ 24.912,62 (vinte e quatro mil, novecentos e doze reais e sessenta e dois centavos).

A apelante juntou a cédula rural contendo a assinatura do apelado (Id. 9238501, pp. 6 e seguintes da Ação de Execução), bem como o demonstrativo do cálculo (Id. 9238501, p. 21 da Ação de Execução).

O demonstrativo não indica o percentual de juros aplicado e divide o débito em duas partes (“parte normal” e “parte anormal”), cada qual com a incidência de juros em separado, não restando claros os parâmetros do cálculo pelo qual se chegou ao valor da execução.

No entanto, a simples inconsistência nos parâmetros do cálculo do valor exequendo não implica a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois o demonstrativo de cálculo é passível de retificação, não constituindo invalidade do título em si.
Tratando-se de vício sanável, cabe a intimação do exequente para emenda, na forma do art. 801 do CPC, devendo apresentar demonstrativo que permita a exata compreensão da evolução do débito e, cumprida a medida, seja oportunizado ao executado aditar os embargos à execução.

Nesse sentido, confia-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INSTRUI A INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO E POSTERIOR ADITAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada" (REsp 1.309.047/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 13.09.2013). Orientação jurisprudencial albergada pelo artigo 798 do Novo CPC.

2. Nada obstante, também é cediço nesta Corte que, "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC.

3. Consequentemente, constatado o cerceamento de defesa do devedor em razão da deficiência do demonstrativo da evolução da dívida que instruiu a inicial da execução, afigura-se impositiva a cassação do acórdão estadual e da sentença, a fim de que seja oportunizada, ao exequente, a supressão do vício apontado no prazo assinalado e, posteriormente, o aditamento e rejulgamento dos embargos à execução.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, AgInt no REsp 1199272/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01/08/2016).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar a intimação do exequente para emendar a inicial, sendo que, caso cumprida a medida, deve ser intimado o executado para aditar os embargos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024